Tribunal: STF
Processo: Pet 8824
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE NOTITIA CRIMINIS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUERENTE QUE AJUIZOU DIVERSAS PETIÇÕES EM TERMOS IDÊNTICOS. ABUSO DO DIREITO DE PETICIONAR. PEDIDOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. MANIFESTO ATENTADO À INDEPENDÊNCIA DO PARLAMENTO E DA MAGISTRATURA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. (a) O art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. Cuida-se, deveras, de especialização do direito de petição, garantido a todos os indivíduos, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição, independentemente do acerto ou desacerto de seu conteúdo.



    (b) Nada obstante, inexistem direitos absolutos, cabendo ao Judiciário estabelecer restrições quando se revela manifesto o abuso no seu exercício.



    (c) Há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas.



    (d) Os precedentes da Primeira Turma autorizam o imediato arquivamento da autodenominado “notitia criminis”, ao estabelecer que “Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007)” (PET 6266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: PET 8811, Rel. Min. Roberto Barroso.



    2. (a) O ajuizamento de várias ações idênticas, em face do Presidente do Senado Federal, imputando-lhe suposto crime de prevaricação, por alegada demora na análise de pedidos de impeachment protocolados por terceiros, revela-se manifestamente contrário à legislação de regência, que não estabelece qualquer prazo para sua apreciação.



    (b) Impede o processamento do feito a constatação, primo ictu occuli, da ilegitimidade ativa do requerente para deduzir os requerimentos constantes da inicial, quais sejam: (1) estabelecimento de prazo de 15 dias para que o Presidente do Senado Federal analise pedidos de impeachment, interferindo na autonomia da função parlamentar; (2) afastamento cautelar de autoridades judiciárias do exercício de suas funções, sem qualquer previsão legal que ampare o pedido, materializador de manifesta tentativa de atentado contra a independência e as prerrogativas da magistratura, à qual não cabe dar seguimento.



    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.